Tribunal: TJES
Processo: 5007095-95.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007095-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

APELADO: VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – VÍCIO OCULTO DE VEÍCULO
–
AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PONTOS CONTROVERTIDOS NÃO FIXADOS –
PARTES NÃO INTIMADAS PARA MANIFESTAREM INTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS –
PREJUÍZO CONFIGURADO –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO
– RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S
– SENTENÇA ANULADA
.

1.
Diante da complexidade do objeto da causa, o julgamento antecipado do mérito, sem sanear o processo e fixar pontos controvertidos, impede as partes de terem conhecimento preciso da necessidade de dilação probatória, em manifesta violação a garantia do contraditório e mácula ao devido processo legal.

2.
Com efeito, o art. 357 do Código de Processo Civil dispõe que na decisão de saneamento e organização do processo deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

3.
Ademais, somente é possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria envolver unicamente questão de direito ou de fato já devidamente provada, o que não é o caso dos presentes autos, que versa sobre possível vício oculto de veículo. E sequer foi oportunizado às partes que manifestassem seu interesse na produção de novas provas.

4.
Recursos conhecidos e providos. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

contra a sentença de id. 10339482, integrada no id. 10339549, que julgou parcialmente procedente a
“ação
indenizatória
”
ajuizada em seu desfavor por
VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
, para condenar as demandadas solidariamente:

a) Proceder com a substituição do veículo defeituoso, (JEEP RENAGADE FLEX / SPORT AT 1.8, ano/modelo 21/21, cor cinza antique, Placa RQQ4B24) por outro com as mesmas características e acessórios, sendo zero-quilômetro, em perfeitas condições de uso em plena consonância com as disposições estabelecidas no artigo 18, parágrafo 1º, inciso I do CDC e b) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da publicação da presente sentença até efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em suas razões (id. 10339551), aduz a apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, em síntese, que a prova pericial é necessária ao deslinde do feito, de maneira que o julgamento antecipado importou em cerceamento de defesa, o que deve importar na anulação da sentença. Quanto ao mérito, defende que foram observadas as leis consumeristas; que, para o cumprimento da ordem de substituição do veículo, faz-se necessária a devolução do automóvel de propriedade da apelada; que inexistiram danos morais a serem indenizados.

Por seu turno, a apelante
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
(id. 10339554) sustenta que a r. sentença é nula, uma vez que não foi proferida decisão saneadora e, consequentemente, não foram delimitados os pontos controvertidos da demanda e tampouco determinada a intimação das partes para a produção de provas, demonstrando evidente prejuízo para a parte requerida. Quanto ao mérito, também afirmou a legalidade de sua conduta e a inexistência de danos morais.

Contrarrazões no id. 10339560, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007095-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI

APELADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.

contra a sentença de id. 10339482, integrada no id. 10339549, que julgou parcialmente procedente a
“ação
indenizatória
”
ajuizada em seu desfavor por
VIRIANE APARECIDA PIGATTI DEGLI ESPOSTI
, para condenar as demandadas solidariamente:

a) Proceder com a substituição do veículo defeituoso, (JEEP RENAGADE FLEX / SPORT AT 1.8, ano/modelo 21/21, cor cinza antique, Placa RQQ4B24) por outro com as mesmas características e acessórios, sendo zero-quilômetro, em perfeitas condições de uso em plena consonância com as disposições estabelecidas no artigo 18, parágrafo 1º, inciso I do CDC e b) Ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da publicação da presente sentença até efetivo pagamento e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em suas razões (id. 10339551), aduz a apelante
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, em síntese, que a prova pericial é necessária ao deslinde do feito, de maneira que o julgamento antecipado importou em cerceamento de defesa, o que deve importar na anulação da sentença. Quanto ao mérito, defende que foram observadas as leis consumeristas; que, para o cumprimento da ordem de substituição do veículo, faz-se necessária a devolução do automóvel de propriedade da apelada; que inexistiram danos morais a serem indenizados.

Por seu turno, a apelante
V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.
(id. 10339554) sustenta que a r. sentença é nula, uma vez que não foi proferida decisão saneadora e, consequentemente, não foram delimitados os pontos controvertidos da demanda e tampouco determinada a intimação das partes para a produção de provas, demonstrando evidente prejuízo para a parte requerida. Quanto ao mérito, também afirmou a legalidade de sua conduta e a inexistência de danos morais.

Pois bem.

De uma análise dos autos, vejo que após a apresentação de contestação pelos réus, e sem que as partes fossem intimadas para informar sobre seu interesse em produzir novas provas, foi proferido o édito monocrático ora vergastado, no qual o douto magistrado julgou antecipadamente o mérito da demanda, entendendo pela procedência parcial do pleito autoral.

Feitas tais ponderações, não desconheço o entendimento firmado pelo c. STJ no sentido de que “
não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide
” (REsp 1.557.367/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 17.11.2020).

Contudo, diante da complexidade do objeto da demanda, o julgamento antecipado do mérito, sem sanear o processo e fixar pontos controvertidos, impede que as partes tenham conhecimento preciso da necessidade de dilação probatória, em manifesta violação a garantia do contraditório e mácula ao devido processo legal.

Com efeito, o art. 357 do Código de Processo Civil dispõe que na decisão de saneamento e organização do processo deverá o Juiz resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, definir a distribuição do ônus da prova, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Ademais, somente é possível o julgamento antecipado da lide quando a matéria envolver unicamente questão de direito ou de fato já devidamente provada, o que não é o caso dos presentes autos, que versa sobre possível vício oculto de veículo. E, como visto, sequer foi oportunizado às partes que manifestassem seu interesse na produção de novas provas.

Pelo exposto, sem maiores delongas, e com a devida vênia ao entendimento adotado pelo douto magistrado,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
aos recursos para
ANULAR
a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 03.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.